Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715473-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR DE AGUIAR SOBREIRA DE ARAUJO, PATRICIA ROBERTA COUTO BRITO SOBREIRA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO IGOR DE AGUIAR SOBREIRA DE ARAUJO e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 16677203, pág. 2) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA-ME, indeferiu o pedido de alteração do edital de leilão, nos seguintes termos: “Inicialmente, nada a prover acerca do pedido de ID 64350965, uma vez que este requerimento vai de encontro ao disposto no § 1o, do artigo 908, do CPC e artigo 130, parágrafo único, do CTN. No mais, ante o decurso do prazo de suspensão indicado pela certidão de ID 60689236, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de novas datas de leilão, devendo observar que o imóvel não poderá ser alienado por quantia inferior a 70% do valor da avaliação. Intimem-se.” Alegam os agravantes-exequentes que é imprescindível que conste no edital de leilão que “existem débitos relativos ao imóvel (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc) além dos débitos relativos ao presente feito, bem como que referidas dívidas ficarão sob a responsabilidade do arrematante, mesmo sendo anteriores a data de arrematação.” Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar que conste no edital de leilão que os débitos relativos ao imóvel serão de responsabilidade do arrematante. Preparo (id. 16678645, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O edital de leilão eletrônico (id. 16678292, págs. 2/3) prevê que: “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$41.845,93 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) atualizado em 04/02/2020 (ID 55340194). CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do leiloeiro www.brasilialeiloes.com.br aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e se for pessoa jurídica CNPJ e contrato social (resolução 236/2016 CNJ, arts. 12 a 14). A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não.” (grifo nosso). Assim, nessa análise inicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade no edital de leilão, a ensejar sua suspensão, uma vez que está em conformidade com o disposto com o § 1o do art. 908 do CPC e art. 130, parágrafo único, do CTN. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora